Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DA CORPORAÇÃO. PORTARIA PMDF no 1.109/2019. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta que foi reconhecida a correção equivocada da sua prova e a alteração de suas notas foi efetuada. Defende que o reposicionamento em almanaque por preterição é modalidade extraordinária, mas com expressa previsão legal. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido a ter o direito à sua reclassificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 51255369).
3. Na origem, narrou a recorrente que é Policial Militar do Distrito Federal. Afirmou que realizou diversas provas, que foram submetidas à correção por parte da instituição. Todavia, ao receber os resultados, constatou que havia erros de correção em suas provas, o que acarretou em uma nota mais baixa. Ressaltou que requereu administrativamente sua reclassificação no Almanaque da PMDF, mas que foi indeferido. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse assegurado o direito à sua reclassificação.
4. A pretensão, todavia, não merece ser acolhida. O art. 382 da Portaria PMDF no 1.109, de 31 de Dezembro de 2019 estabelece que: Art. 382. Fica estabelecido o prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato oficial, sob pena de preclusão, para se solicitar a revisão da classificação final do curso.
5. No caso, a ata de conclusão de Curso de Formação de Praças - CFP VI, foi publicada no Boletim do Comando Geral BCG no 207, em 09/11/2021; todavia, somente em 14/01/2022, a requerente protocolou processo administrativo solicitando a revisão da correção das notas. Assim, embora tenha ocorrido a retificação da sua nota, já havia expirado o prazo para solicitar a revisão da classificação final do curso.
6. Demais disso, embora o reposicionamento em almanaque por preterição se mostre cabível em casos de comprovado erro administrativo, nota-se que a autora/recorrente busca recorrer intempestivamente da sua classificação; o que torna inviável sua pretensão, pois a disposição prevista no art. 382 da Portaria PMDF no 1.109 não pode ser desconsiderada, em atenção ao princípio da legalidade. Ademais, entendimento contrário violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.